Tribunal: TJES
Processo: 0002940-52.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Corrupção ativa; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002940-52.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VINICIUS FELIPE PEREIRA COUTINHO MARTINS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO ATIVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALOR PROBATÓRIO DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO §4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta por
Vinicius Felipe Pereira Coutinho Martins
contra sentença da
5ª Vara Criminal de Serra
, que o condenou pelos crimes de
tráfico de drogas
(art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) e
corrupção ativa
(art. 333 do CP), fixando-lhe a pena de
07 anos de reclusão, em regime semiaberto
, além de
510 dias-multa
.

2.
A defesa pleiteia absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões controvertidas consistem em: (i) verificar se há provas suficientes da autoria e materialidade dos delitos de tráfico de drogas e corrupção ativa; e (ii) analisar a possibilidade de aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A materialidade e a autoria restaram comprovadas por meio do auto de prisão em flagrante, boletim unificado, laudo pericial e depoimentos harmônicos dos policiais militares que efetuaram a prisão, corroborados pelo conjunto probatório colhido em juízo.

5. A negativa de autoria apresentada pelo apelante mostra-se dissociada das demais provas, não sendo suficiente para desconstituir a coerência e firmeza dos relatos dos agentes públicos, colhidos sob o crivo do contraditório.

6.
A jurisprudência pátria reconhece a
força probante dos depoimentos policiais
, especialmente quando harmônicos e isentos de mácula.

7. Inviável a aplicação da causa especial de diminuição do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, pois restou evidenciada a
dedicação a atividades criminosas
, considerando o histórico de atos infracionais, ações penais em curso e a expressiva quantidade de drogas apreendidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N
º
00
0
2940
-
52
.202
4
.8.08.00
4
8

APELAN
TE:

VINICIUS FELIPE PEREIRA COUTINHO MARTINS

A
PELADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se de Apelaç
ão
Crimina
l

interpost
a
por
VINICIUS FELIPE PEREIRA COUTINHO MARTINS

em face d
a
sentença pro
ferida
pelo
JUÍZO DA
5ª
VARA
CRIMINAL DE SERRA

(
ID 14925751
),
que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando
o réu
nas iras do art. 33,
caput
,
d
a Lei n
º
11.343/06
e art.
333, na forma do art. 69, ambos do Código Penal
,
impondo-lhe

a
s
penas
de
0
7

(
se
te
)
anos de reclusão,
em regime
inicial semiaberto
,
além de 510
(
quinhentos e dez
)
dias-multa.

Em
suas
razões
(ID 14
925753
)
, a defesa
almeja a
absolvição
do
apelante
por insuficiência probatória.
S
ubsidiariamente,
requer a incidência da
causa especial de diminuição de pena
prevista
no art. 33, §4º, da
Lei nº 11.343/06,
no patamar máximo (2/3),
por
ser
o
réu

primário, portador de bons antecedentes, por não se dedicar a atividades criminosas
e não integra
r
organização criminosa
.

C
ontr
arrazões

pel
a
manutenção da sentença

(
ID 14
935764
).

Em seguida,
o Pare
cer
Ministerial
opinando pel
o desprovimento do recurso
(ID
1
6017366
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

A denún
cia revela que
no dia 10/
12/
2024, por volta das 21h31min, na Rua Itapemirim,
bairro
São Diogo II, próximo ao Beco da Vala,
no Município de
Serra, o denunciado,
além de
traz
er
consigo drogas ilícitas para fins de traficância,

ofereceu vantagem indevida a funcionário público, para
que omitisse
ato de ofício.

Consta
que na data
em questão
,
policiais militares
em
patrulhamento preventivo pelo bairro São Diogo II,
receberam informações
sobre
um
indivíduo
trajando
regata vermelha e bermuda branca,
n
o
terreno baldio localizado no Beco da Vala,
que estava
comercializa
ndo drogas.

Diante
d
a informação,
os agentes da lei

dirigiram-se a
o local,
quando
visualizaram
um
indivíduo, que
estava se aproveitando da
existência
de uma
Distribuidora de Bebidas nas proximidades, para disfarçar o comércio de
entorpecentes
.

Os policiais realizaram incursão a pé por um dos becos que conecta a Rua Itapemirim
com
a
o
Beco da Vala.
Nesse momento,
avistaram
o
indiv
í
duo com as mesmas características descritas
a caminho do mencionado
terreno. Em razão disso, realizaram
a
abordagem,
quando
identifica
ram
Vinicius Felipe Pereira Coutinho Martins.

Em
busca pessoal,
os agentes encontraram
duas cargas de maconha em mãos, R$ 25,00 (vinte e cinco reais) em espécie, um aparelho celular e algumas buchas de maconha.

Diante
d
as circunstâncias, com intuito de obter vantagem, o denunciado tentou uma alternativa para se ver livre
da
prisão em flagrante
.
Para tanto, o
acusado
disse
“Senhor, vamos entrar em um acordo, me fala quanto vocês querem para me liberar”
. No entanto, a proposta não foi aceita pelos
militares.

Em seguida, c
om auxílio de
um
cão farejador, foram realizadas buscas no local,
onde foi possível encontrar
entre os entulhos
do terreno baldio
: 106 (cento e seis) buchas de maconha, 12 (doze)
unidades
de
haxixe, 67 (sessenta e sete) pinos
de
cocaína
e
39 (trinta e nove) pedras de crack.

Pois bem.

E
m que pese os argumentos manejados pela combativa defesa,
após analisar os autos,
constata-se
que
autoria e
materialidade

encontra
m
-se demonstrada
s,
à saciedade,
através do Auto de Prisão em Flagrante (fl. 02 – ID 14925563), do
Boletim Unificado nº 56544518
(fls. 05/09 – ID 14925563), do Auto de Apreensão (fls. 26/27 – ID 14925563), do Laudo da Seção Laboratório de Química Forense nº
100
/2025 (
ID 14925736
), além da prova
oral colhida nas esferas policial (fls.
20/24 – ID 14925563
) e judicial.

Em sede inquisitorial, o
CB/PMES Ronaldo de Souza Baldassino
declarou que:
“Aos 10 dias do mês de dezembro do ano de 2024, durante patrulhamento tático motorizado, pelo Bairro São Diogo, mais precisamente no local conhecido como Favelinha de São Diogo, local conhecido pelo intenso tráfico de entorpecentes, ligado a facção criminosa, Primeiro Comando de Vitória (PCV), também alvo de várias denúncias no Disque-Denúncia via 181,
a bordo da RP 4246, fomos informados por populares que não quiseram se identificar
com medo de represálias da facção criminosa que atua na localidade, que
um indivíduo de camisa regata vermelha e bermuda branca estaria traficando entorpecentes no Beco da Vala, beco paralelo a Rua Itapemirim, próximo a uma distribuidora de bebidas e que estariam utilizando um terreno baldio, cheio de entulhos e lixo, ao lado da distribuidora para esconder os entorpecentes.
Diante das informações realizamos uma incursão a pé descendo um dos becos que liga a Rua Itapemirim ao Beco da Vala e conseguimos visualizar o indivíduo com as características passadas entrando no terreno baldio informado e no momento que ele voltava conseguimos abordá-lo e
em suas mãos estavam duas cargas de maconha.

Ao realizarmos a revista minuciosa, encontramos em seu bolso R$ 25,00 reais em espécie, um celular marca Samsung de cor preta e mais algumas buchas de maconha
.
Diante do flagrante delito informamos ao detido seus direitos constitucionais e que ele seria conduzido ao DPJ,
momento em que ele, tentou subornar os militares dizendo ‘Senhor vamos entrar em um acordo, me fala quanto vocês querem para me liberar’
, informamos novamente a ele que ele seria preso e que íamos constar essa tentativa de suborno nos autos da ocorrência.
Posteriormente solicitamos apoio a equipe K9
, que aplicou o cão Apollo,
especialista em detecção de drogas e armas de fogo
, no terreno em que o indivíduo teria saído com as drogas nas mãos e, no local o semovente
indicou um ponto entre os entulhos uma sacola contendo mais buchas de maconha com as mesmas características das encontradas com o detido, além de pinos de cocaína, pedras de crack e haxixe.

Ao todo foi contabilizado 106 buchas de maconha, 12 unidades de haxixe, 67 pinos de cocaína e 39 pedras de crack.
O detido identificado como Vinicius Felipe Pereira Coutinho Martins, RG 3926778 foi conduzido até a delegacia no compartimento de segurança da viatura e foi feito o uso de algemas para resguarda
r
sua integridade física, bem como a dos militares envolvidos na ocorrência. Todo material apreendido e Vinicius foram entregues na Terceira Delegacia Regional de Serra para que as autoridades de plantão tomem as devidas providencias.
Vale salientar que Vinicius, por vontade própria, tentou justificar aos militares que estaria vendendo a droga para completar o dinheiro do aluguel, pois estaria desempregado e que realizava a cobrança das vendas das drogas via PIX no celular apreendido.

Consultado o nome do detido no sistema SISPES, foi constatado que ele já possui passagens por tráfico de drogas, posse ilegal de armas de fogo, receptação dentre outros crimes
; que o declarante esclarece que no terreno baldio de onde o conduzido saiu não haviam outras pessoas; que o declarante não sabe dizer qual a distância das demais drogas encontradas do local em que o conduzido foi abordado, pois foram outros policiais que estavam perto; que ficou muito claro que a oferta do conduzido aos policiais se tratava de uma tentativa de suborno;
que as drogas encontradas com o conduzido tem as mesmas características das que estavam no terreno baldio.
”
(g.n.)

Em juízo, o
P
M
ES

Ronaldo de Souza Baldassini

ratificou
as declarações prestadas perante a autoridade policial,
no sentido de que:

“receberam informação de um morador que não se identificou falando que tinha traficantes aterrorizando o bairro e que no beco da vala havia tráfico e passou as características físicas da pessoa e das vestimentas e foram ao local e se depararam com o réu saindo de um terreno baldio, no beco, com duas cargas de droga na mão e no bolso. Que chamaram apoio do K9 para ver se tinha algo mais e o cão encontrou mais drogas variadas no terreno de onde o réu saiu. Que o réu ofereceu dinheiro ao depoente para não ser preso, pois disse que tinha um filho pequeno. Que o réu é conhecido por já ter sido preso pelo tráfico, mas o depoente não o abordou anteriormente a esse fato. Que o local onde o réu estava pertence a pessoas faccionadas.”

No mesmo sentido
f
oi o testemunho do
outro agente condutor da prisão em flagrante,
CB/PMES
Marlon Vinícius Garcia Freitas
, que, em juízo, afirmou que:
“estavam na favelinha de São Diogo, local faccionado e receberam informação de um transeunte sobre tráfico no local próximo ao beco da vala em um terreno e passou as vestimentas da pessoa e foram ao local e visualizou o réu entrando dentro do terreno e quando ele retornou, realizaram a abordagem e nas mão dele e no bolso tinha 2 cargas de drogas e dinheiro.
Que o réu ofereceu dinheiro para não ser levado preso.
Que existem denúncias de que o réu é gerente no local.
Com a ajuda do K9 mais drogas foram encontradas no terreno.
Que o réu foi abordado em razão de estar no terreno em que a denúncia dizia que era onde os traficantes guardavam a droga e porque ele tinha as vestimentas descritas na referida denúncia do transeunte. Que o réu ofereceu dinheiro para o depoente e para o PM Ronaldo para não ser preso.
Que a região é do PCV e só fica ali quem é faccionado.
Que existe disque denúncia dizendo que o réu é faccionado. Que ali sempre a pessoas aglomeram, mas não impediram a ocorrência.
Que as drogas encontradas no terreno tinham as mesmas características das encontradas com o réu, e o terreno onde as drogas estavam era murado
, embora no beco passe várias pessoas,

somente o réu entrou e saiu no terreno.
”

(g.n.)

Por
sua vez
, o
apelante
, perante a autoridade policial,
invocou
o direito constitucional de permanecer em silêncio (fl. 30 – ID 14925563).

E
m juízo,
entretanto,
o recorrente
negou a prática delitiva
(
ID
14925751
).
Para tanto, alegou:
“que
não estava traficando; que havia acabado de comprar maconha; que a guarnição presenciou o depoente adquirindo as drogas de outras jovens

que estavam no local; que os policiais abordaram o depoente e os jovens; que os jovens eram menores de idade e, por isso, foram liberadas; que o depoente foi abordado junto com mais cinco pessoas;
que estava portando dois saquinhos contendo cinco buchas cada.
”
(44m30s / 47m15s).

Além disso, afirmou que
“estava saindo do beco no momento da abordagem; que o local era uma invasão onde moradores estavam tomando posse e construindo casas;
que não possuía bucha de maconha no bolso.
”
(47m25s / 48m23s)

Posteriormente,
o réu
assumiu ser usuário de maconha.

Como é possível constatar, a
negativa de autoria
encontra-se dissociada dos demais elementos de provas contidos nos autos.

Quanto ao ponto, rememoro a pacífica jurisprudência
relativa
a especial relevância das palavras dos
agentes da lei
, sobretudo
no contexto da traficância.
Veja-se:

“
(...
)
Em que pese o seu valor - como o é de todas as provas - ser relativo e depender do conjunto probatório como um todo,
é inolvidável a força probante
dos
relatos oriundos também
dos
profissionais de segurança pública.

Assim, deve ser-lhes concedida
particular importância
nesses casos, sopesando-os proporcionalmente à
relevância
do trabalho por eles desempenhado no combate à epidêmica criminalidade que assola nosso País, mormente porque,
na maioria das vezes, são eles os únicos - dotados das garantias de segurança pessoal necessárias para comparecem em Juízo e não faltarem com a verdade - que possuem o

contato direto com os fatos
. (...
)
.
”

(HC n. 1.016.013, Ministro Ribeiro Dantas, DJEN de 07/11/2025)
(g.n.)

E como bem destacado pelo
Parquet
em contrarrazões
(
ID 14
935764
)
,
“
a prova testemunhal colhida em Juízo se mostrou sólida e suficientemente segura em indicar a autoria do Apelante, eis que coerente e harmônica com as demais provas produzidas, sendo que não há por que se questionar a veracidade ou a idoneidade dos testemunhos citados, tendo em vista que foram submetidos ao crivo do contraditório e não se evidenciou qualquer interesse escuso por parte dos Policiais Militares em prejudicar o Recorrente.”

Nessa linha, a
negativa de autoria não se
mostra
suficiente para desconstituir a coerência e firmeza dos relatos dos agentes públicos, colhidos sob o crivo do contraditório.

Assim
, p
asso a analisar
o pedido subsidiário de
reconhecimento do
tráfico privilegiado

e adianto que não prospera,
em razão da
incompatibilidade
da benesse
com o requisito negativo d
a
d
edicação a atividades criminosas
, ora evidenciada pelo histórico de prática de atos infracionais,
ações penais em curso
pelo mesmo crime
,
além da quantidade de drogas apreendida.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. PENA-BASE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame 1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo que não admitiu recurso especial, com fundamento nas Súmulas n. 7 e 282/STJ, n. 284 e 356/STF. 2. O recorrente foi condenado por tráfico de drogas, com pena fixada em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. II. Questão em discussão 3. A discussão consiste em saber se a busca pessoal realizada foi ilegal. 4. Outra questão envolve a análise da dosimetria da pena, especificamente a valoração negativa da culpabilidade e a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006. III. Razões de decidir 5. A busca pessoal se deu mediante fundada suspeita, a partir de ação policial regular, necessária e urgente, com indicação de justa causa. 6. A pena-base foi revisada, aplicando-se a fração de 1/6 (um sexto) de elevação, conforme jurisprudência do STJ, fixando-se a pena em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. 7.
A negativa da aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei Antidrogas, foi mantida em razão do registro de prática de atos infracionais, inclusive análogo ao tráfico de narcóticos.
IV. Dispositivo e tese 8. Recurso parcialmente provido para reduzir a pena definitiva para 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. (AREsp n. 2.601.468/ES, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 8/9/2025)
(g.n.)

Diante
d
o exposto,

sem mais delongas,

CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO-LHE

PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.